Tribunal: TJSP
Processo: 2300102-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAIS TEMPORAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CUSTEIO PELA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAIS TEMPORAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CUSTEIO PELA PARTE EXEQUENTE – PRETENSÃO RECURSAL À DESCONSIDERAÇÃO DO REFERIDO MEIO DE PROVA – NÃO CONHECIMENTO – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – C. COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) determinação, tendente à produção de prova pericial contábil; b) nomeação de perito judicial; c) arbitramento dos honorários periciais, no valor de R$ 500,00; d) determinação para o custeio da referida prova, pela parte exequente. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente.